Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-07.2011.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-07.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), GILSON DA CRUZ PACHECO - CPF: 689.246.231-68 (APELADO), ELITON DA SILVA SANTOS - CPF: 031.935.541-11 (VÍTIMA), JAIR BATISTA RODRIGUES - CPF: 901.121.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIR BATISTA RODRIGUES - CPF: 901.121.801-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO -
RECURSO MINISTERIAL
- PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA CONVINCENTE DA AUTORIA DELITIVA - DÚVIDA RAZOÁVEL –
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
,
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

As declarações extrajudiciais da vítima, isoladas e sem amparo nas demais provas colhidas na instrução criminal, ensejam dúvida quanto à autoria do furto e não servem de suporte para a condenação, à mingua da convicção necessária para tanto; assim nesses casos, deve prevalecer a absolvição, com base no brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença anexada sob Id 33939478, em que foram
absolvidos
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP,
Gilson da Cruz Pacheco
e
Jair Batista Rodrigues
, da acusação das autorias do crime de furto, qualificado pelo emprego de fraude e mediante concurso de pessoas (art. 155, §4°, inc. II e IV do CP).

Em razões recursais, o
parquet
requereu a condenação dos apelados alegando que existe prova suficiente da autoria e materialidade do crime imputado (Id 33939485).

Em contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos da acusação e pugnou o
desprovimento
do recurso (Id 33939487).

A PGJ em parecer, opinou pelo
desprovimento
ao apelo (Id n. 36007494), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário: Apelação Criminal – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretende a condenação dos réus – Alega existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva – Improcedência – Ausência de provas suficientes para um decreto condenatório – Vítima não ouvida em juízo – Depoimento de testemunha que reproduz o que ouviu da vítima na fase extrajudicial, que apenas presumiu que os acusados fossem os autores do crime –
Res furtiva
não encontrada – Ausência de certeza necessária à condenação -
In dúbio pro reo
– Sentença que não carece de reforma – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020